Tribunal: TJES
Processo: 0007930-96.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007930-96.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TAIRONE FERNANDO SOARES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. IMPRONÚNCIA OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
I
mpronúncia do
recorrente
. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar impronúncia do réu, devendo tais pretensões serem apreciada pelos jurados, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate.

2.
Desclassificação da conduta para lesão corporal
. E
ventuais dúvidas, inclusive quanto
a eventual desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, de modo que
nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedentes do c. STJ.

3
. Da análise do feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade de o recorrente ter atuado para a prática do crime narrado na denúncia (homicídio qualificado tentado), devendo a questão ser conduzida à apreciação dos jurados.

4.
Decote das qualificadoras
. Os elementos probatórios informam que o crime, aparentemente, se deu por motivo fútil (desentendimento anterior com a vítima) e dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este foi pego de surpresa, enquanto caminhava pela rua com sua família. Dessa maneira, tal questão também deve ser levada ao Conselho de Sentença para se manifestar a respeito.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007930-96.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TAIRONE FERNANDO SOARES DA SILVA
(DPE)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
TAIRONE FERNANDO SOARES DA SILVA
, em face da decisão de fls. 164/166v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que o pronunciou, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri,

pela prática do

crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Nas razões recursais de fls. 179/182, o recorrente requer a reforma da decisão, a fim de que seja despronunciado e, subsidiariamente, desclassificada a conduta para o crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) ou o decote das qualificadoras.

Acerca dos fatos
, verifica-se que no dia 12 de outubro de 2022, no bairro Interlagos, no município de Vila Velha, após discutir com a vítima
Wellington Alexandre Machado
, o réu se apossou de uma faca que trazia na mochila, correu atrás da vítima, após esta entregar sua filha menor para um parente e, desferiu contra o ofendido diversos golpes, só parando após ser contido por populares que transitavam pelo local.

Consta, ainda, que dias antes do crime, o acusado havia invadido a casa da vítima para realizar furtos, quando foi surpreendido pelo ofendido que chegou e conseguiu impedir o delito, sendo que na ocasião, o réu também se apossou de uma faca para matá-lo, além de dar mordidas e socos na vítima que, após entrar em luta corporal com o apelante, o expulsou do local.

No entanto, na oportunidade, o réu deixou claro que “
essa história seria resolvida depois
”.

Feitas essas considerações, com relação à
pretensão de impronúncia do réu
, verifico que a
materialidade
delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão e foto da faca (fls. 12 e 14), pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 18/21), pelo relatório de inquérito policial (fls. 31/35), pelo resumo de alta de fls. 80/84, pelos laudos de exame corporal (fls. 93 e 97) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
restaram comprovados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam o acusado como possível autor dos delitos.

Nesse sentido, a vítima (fls. 149 - mídia) informou que dias antes do ocorrido, teria impedido o réu de furtar sua casa, sendo que na ocasião entrou em luta corporal com o acusado, que chegou a atingi-lo com uma vassoura, mordidas e socos, além de lesionar sua filha de 01 (um) ano e 03 (três) meses na face.

Esclareceu que, no dia dos fatos, ao caminhar em direção a casa de sua tia, acompanhado de sua mãe, sua filha e seu primo, viu o acusado e este falou “
vamos resolver aquela parada
”, ocasião em que o réu pegou uma faca na mochila e passou a golpeá-lo, não tendo tempo de reagir à agressão.

A testemunha José Barcellos de Oliveira (fl. 100), ao prestar depoimento na fase inquisitiva, esclareceu que ele, a vítima com sua filha de 01 (um) ano e 03 (três) meses e a genitora do ofendido, estavam caminhando na rua em direção a sua casa e, ao passarem em frente a uma barraca que vendia pastel, um cliente levantou-se da mesa, falou algo para o ofendido e partiu para cima dele, empurrando ao chão a mãe da vítima, segurou o ofendido e o atingiu na região do pescoço e do abdômen.

Ressaltou que o apelante só parou de agredir a vítima, ao ser imobilizado e, em seguida, levado pela polícia.

Em Juízo (fls. 149 - mídia), a testemunha confirmou o relatado na esfera administrativa e ressaltou que o acusado em outra oportunidade havia invadido a casa da vítima e, no dia dos fatos, a vítima tentou pegar um pedaço de madeira, mas o acusado já estava próximo e não possibilitou que a vítima desse qualquer golpe contra ele, pois já o havia golpeado.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, afirmaram em Juízo (fls. 157 - mídia), que estavam em patrulhamento no bairro quando foram informados que estava acontecendo uma briga e ao chegarem no local a vítima estava caída, com a mão na cintura, aparentemente esfaqueada e o réu já havia sido contido por alguns populares, tendo sido informados que a briga se deu por desentendimentos anteriores.

Destaco que
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não
demandando a certeza
necessári
a
à prolação de uma condenação.

Assim, por restarem demonstrados os fatos nos autos, não há que se falar em impronúncia do acusado.

Quanto a pretensão de
desclassificação para o crime de lesão corporal
, ressalto que eventuais dúvidas quanto a pretendida desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, de modo que nessa fase processual, eventuais dúvidas nesse sentido, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(REsp 1742172/RS, Rel.
Ministro
Jorge Mussi
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Em que pese a alegação da defesa, da leitura dos documentos acostados ao feito e da análise da prova testemunhal, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade do recorrente ter atuado para a prática do crime narrado na denúncia.

No que se refere ao
pedido de decote das qualificadas
, não vejo como acolher, já que os elementos probatórios informam que o crime, aparentemente, se deu por motivo fútil (desentendimento anterior com a vítima) e dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este foi pego de surpresa, enquanto caminhava pela rua com sua família.

Dessa maneira, tal questão também deve ser levada ao Conselho de Sentença para que se manifeste a respeito.

Desse modo, deve ser mantida a decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, em razão do princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, cito o precedente deste
e. TJES
(Apelação Criminal, 069190040597, Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.2.2022).

Assim, uma vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, a questão deve ser conduzida à apreciação dos jurados.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso.